Tribunal: TJES
Processo: 0000703-20.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME FECHADO MANTIDO. PENA DE MULTA PROPORCIONAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
contra sentença que condenou o apelante à pena de
06 anos e 03 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
563 dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
, absolvendo os corréus. A defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade da prova por violação de domicílio; (ii) subsidiariamente, a desclassificação para o delito do
art. 28
da Lei de Drogas; (iii) a redução da pena-base ao mínimo legal; (iv) a fixação de regime mais brando; (v) a diminuição da pena pecuniária e (vi) o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
quatro questões em discussão
:
(i) definir se a entrada policial no domicílio sem mandado judicial configurou violação de domicílio ou se foi amparada em fundadas razões decorrentes de crime permanente;
(ii) estabelecer se estão presentes os elementos que justifiquem a condenação pelo crime de tráfico;
(iii) analisar a legalidade da dosimetria da pena e a adequação do regime prisional; e
(iv) avaliar o cabimento do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, autorizando o ingresso em domicílio sem mandado judicial, desde que existam fundadas razões de flagrante delito. Precedentes do STF (Tema 280/STF, RE nº 603.616/RO) e do STJ (AgRg no HC nº 706.528/SE).

4. As circunstâncias do caso demonstram fundadas razões: denúncia de tráfico, vigilância prévia e flagrante do apelante arremessando sacola contendo grande quantidade de drogas pela janela, o que legitima a entrada policial no domicílio.

5. A confissão do réu de que manipulava drogas para venda, somada à apreensão de
300 buchas de maconha
,
143 unidades de maconha
,
300g de skank
,
balanças de precisão
e
materiais de embalo
, comprovam a
materialidade
e
autoria
do delito de tráfico.

6. A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é inviável, pois as circunstâncias da apreensão, a quantidade e variedade das substâncias, bem como a confissão de preparo para comercialização, evidenciam a destinação mercantil, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06.

7. A majoração da pena-base em 1/8 acima do mínimo legal está devidamente fundamentada na
culpabilidade acentuada
, em razão da estrutura de preparo e fracionamento de drogas instalada na residência do réu, com uso de instrumentos típicos da atividade ilícita, em conformidade com a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 1845574/TO).

8. Mantido o
regime fechado
, em virtude da reincidência do apelante e da existência de circunstância judicial desfavorável.

9. A fixação da
pena de multa
observa a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, conforme orientação do STJ (AgRg no HC nº 706.045/BA), inexistindo violação à capacidade econômica do réu.

10. Indeferido o
direito de recorrer em liberdade
, pois o réu permaneceu preso durante toda a instrução e subsistem os fundamentos da prisão preventiva; ademais, a condenação enfraquece a presunção de não culpabilidade (STJ, RHC nº 105.918/BA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é legítima em crimes permanentes, desde que amparada em fundadas razões de flagrante delito.

2. A apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, acompanhada de instrumentos de preparo e confissão do agente, caracteriza o tráfico ilícito de entorpecentes, afastando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3. É idônea a exasperação da pena-base quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

4. A fixação da pena de multa deve observar a proporcionalidade com a pena corporal, sendo irrelevante a situação financeira do condenado.

5. A manutenção da prisão preventiva é compatível com a condenação, desde que persistam os fundamentos da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 59; Lei nº 11.343/06, arts. 28, §2º, e 33, caput; Lei nº 9.613/98, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280), Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no HC nº 706.528/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07/12/2021; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.051.500/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16/09/2025; STJ, AgRg no HC nº 706.045/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10/05/2022; TJES, Apelação Criminal nº 0000394-76.2022.808.0021, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, pub. 09/07/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000703-20.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLAS DA SILVA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME FECHADO MANTIDO. PENA DE MULTA PROPORCIONAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 563 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, absolvendo os corréus. A defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade da prova por violação de domicílio; (ii) subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas; (iii) a redução da pena-base ao mínimo legal; (iv) a fixação de regime mais brando; (v) a diminuição da pena pecuniária e (vi) o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a entrada policial no domicílio sem mandado judicial configurou violação de domicílio ou se foi amparada em fundadas razões decorrentes de crime permanente; (ii) estabelecer se estão presentes os elementos que justifiquem a condenação pelo crime de tráfico; (iii) analisar a legalidade da dosimetria da pena e a adequação do regime prisional; e (iv) avaliar o cabimento do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, autorizando o ingresso em domicílio sem mandado judicial, desde que existam fundadas razões de flagrante delito. Precedentes do STF (Tema 280/STF, RE nº 603.616/RO) e do STJ (AgRg no HC nº 706.528/SE).

4. As circunstâncias do caso demonstram fundadas razões: denúncia de tráfico, vigilância prévia e flagrante do apelante arremessando sacola contendo grande quantidade de drogas pela janela, o que legitima a entrada policial no domicílio.

5. A confissão do réu de que manipulava drogas para venda, somada à apreensão de
300 buchas de maconha
,
143 unidades de maconha
,
300g de skank
,
balanças de precisão
e
materiais de embalo
, comprovam a
materialidade
e
autoria
do delito de tráfico.

6. A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é inviável, pois as circunstâncias da apreensão, a quantidade e variedade das substâncias, bem como a confissão de preparo para comercialização, evidenciam a destinação mercantil, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06.

7. A majoração da pena-base em 1/8 acima do mínimo legal está devidamente fundamentada na
culpabilidade acentuada
, em razão da estrutura de preparo e fracionamento de drogas instalada na residência do réu, com uso de instrumentos típicos da atividade ilícita, em conformidade com a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 1845574/TO).

8. Mantido o
regime fechado
, em virtude da reincidência do apelante e da existência de circunstância judicial desfavorável.

9. A fixação da
pena de multa
observa a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, conforme orientação do STJ (AgRg no HC nº 706.045/BA), inexistindo violação à capacidade econômica do réu.

10. Indeferido o
direito de recorrer em liberdade
, pois o réu permaneceu preso durante toda a instrução e subsistem os fundamentos da prisão preventiva; ademais, a condenação enfraquece a presunção de não culpabilidade (STJ, RHC nº 105.918/BA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é legítima em crimes permanentes, desde que amparada em fundadas razões de flagrante delito.

2. A apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, acompanhada de instrumentos de preparo e confissão do agente, caracteriza o tráfico ilícito de entorpecentes, afastando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3. É idônea a exasperação da pena-base quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

4. A fixação da pena de multa deve observar a proporcionalidade com a pena corporal, sendo irrelevante a situação financeira do condenado.

5. A manutenção da prisão preventiva é compatível com a condenação, desde que persistam os fundamentos da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 59; Lei nº 11.343/06, arts. 28, §2º, e 33, caput; Lei nº 9.613/98, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280), Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no HC nº 706.528/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07/12/2021; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.051.500/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16/09/2025; STJ, AgRg no HC nº 706.045/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10/05/2022; TJES, Apelação Criminal nº 0000394-76.2022.808.0021, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, pub. 09/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WALLAS DA SILVA CARVALHO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o acusado pela prática do crimes previsto no art. 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, absolvendo os corréus.

Razões recursais (ID nº 16001409), nas quais a Defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade da prova em razão da violação ao domicílio do réu ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Quanto à dosimetria da pena, requer o redimensionamento da pena-base no mínimo legal, a fixação do regime semiaberto de cumprimento da pena, a redução da sanção pecuniária e o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões da Acusação para que seja negado provimento ao apelo (ID nº 16001439).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 16132571).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WALLAS DA SILVA CARVALHO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o acusado pela prática do crimes previsto no art. 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, absolvendo os corréus.

Razões recursais, nas quais a Defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade da prova em razão da violação ao domicílio do réu ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Quanto à dosimetria da pena, requer o redimensionamento da pena-base no mínimo legal, a fixação do regime semiaberto de cumprimento da pena, a redução da sanção pecuniária e o direito de recorrer em liberdade.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 25 de março de 2024, por volta das 17h30, na Rua Manoel Rosindo da Silva, nº 538, Bairro São Pedro I, em Vitória/ES, os denunciados Wallas, João Victor e Taironi teriam se associado para preparar e manter em depósito diversas porções de substâncias entorpecentes — dentre elas, cerca de 300 buchas de maconha, 143 unidades de maconha, 300g de skank e 90g de maconha — destinadas à comercialização, sem autorização legal.

Relata, igualmente, que policiais militares, após receberem denúncia de que o imóvel era utilizado para preparo e venda de drogas, realizaram cerco ao local e flagraram Wallas arremessando uma sacola contendo entorpecentes. No interior da residência, foram apreendidos ainda balanças de precisão e aparelhos celulares.

Consta, ainda, que, em interrogatório, Wallas confessou que manipulava a droga para venda e tentou se desfazer do material ao perceber a chegada da polícia, a saber:

(...) no dia 25 de março de 2024, por volta das 17 horas e 30 minutos, na Rua Manoel Rosindo da Silva, nº. 538, Comdusa, Bairro São Pedro I, Vitória/ES, os Denunciados, associaram-se para o fim de praticar o crime, reiteradamente ou não, de preparar e manter em depósito, 300 (trezentas) buchas de maconha, 143 (cento e quarenta e três) unidades de maconha, aproximadamente, 300 (trezentos) gramas de skank e 90 (noventa) gramas de maconha, para serem expostas à venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão Às fls. 30/31, e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 32, todos do ID 6218002.

Depreende-se dos autos que, na data dos fatos, Policiais Militares foram informados que, a casa localizada no final da Rua Manoel Rosindo da Silva, nº. 538, do referido bairro, tratava-se de um local destinado à produção e preparo de substâncias entorpecentes, as quais eram posteriormente comercializadas.

Em posse de tais informações, Policiais Militares deslocaram-se até o local descrito e realizaram um cerco na residência, oportunidade em que avistaram o denunciado Wallas arremessando pela janela uma sacola que cairia no telhado de uma vizinha. Assim, o Policial Militar Gustavo Malini Barcellos localizou a sacola e verificou tratar-se de substâncias entorpecentes, em quantidade não especificada.

Dessa forma, os Policiais Militares procederam ao contato com morador da residência, sendo atendidos pelo próprio denunciado Wallas que, perante os Policiais, bem como em esfera policial, reconheceu estar preparando entorpecentes para serem expostos à venda.

Em seguida, ao adentrarem à residência, os Policiais identificaram, além de Wallas, os denunciados João Victor e Taironi, os quais mantinham em depósito 143 (cento e quarenta e três) unidades de maconha, dentre as que foram encontradas na sacola arremessada e no imóvel, aproximadamente 300 (trezentos) gramas de skank e 90 (noventa) gramas de maconha, 300 (trezentas) buchas de maconha, substâncias entorpecentes preparadas para serem comercializadas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ademais, os Policiais localizaram ainda no imóvel, 03 (três) balanças de precisão, 01 (um) celular, marca Motorola, e 01 (um celular), marca Xiaomi. Diante dos fatos, os denunciados e o material arrecadado foram encaminhados a 1ª Delegacia Regional de Vitória/ES, para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Ao ser apresentado perante a Autoridade Policial, o denunciado Wallas informou que já foi preso pelo crime de homicídio e processado pelo crime de posse ilícita de arma de fogo. Informa ainda que na data dos fatos, passou a tarde toda mexendo com a droga que foi apreendida, ou seja, preparando o mencionado material. Finaliza dizendo que tentou dispersar a droga, quando ouviu o barulho em seu portão, imaginado ser a Polícia (Vide Auto de Qualificação e Interrogatório de fl.24, ID 40846445) (...).

Inicialmente, o apelante pretende seja reconhecida a nulidade das provas colhidas por suposta violação de domicílio. Sem razão, contudo.

Importa registrar que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022), a saber:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, aplicando as Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Fato relevante. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas com a entrada de policiais na residência dos agravantes, alegando ausência de justa causa para a violação do domicílio sem mandado judicial. Subsidiariamente, busca o afastamento da valoração negativa da quantidade e natureza da droga na dosimetria da pena. 3. Decisão anterior. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a condenação dos agravantes pelo crime de tráfico de drogas, justificando a entrada policial com base na fuga de um dos suspeitos e na observação da entrega de um objeto. A dosimetria da pena foi fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrada policial na residência sem mandado judicial, baseada na fuga de suspeito e na entrega de objeto, configura justa causa; e (ii) saber se a quantidade e natureza das drogas podem ser utilizadas na dosimetria da pena sem incorrer em bis in idem. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do STJ admite a entrada policial em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida, como a fuga de suspeito e a entrega de objeto, conforme analisado no caso concreto. 6. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de justa causa para a busca domiciliar exigiria reexame de matéria fática e probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida. 2. A natureza e quantidade da droga podem ser utilizadas na dosimetria da pena, tanto para exasperar a pena-base quanto para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, desde que não haja bis in idem. 3. O reexame de matéria fática e probatória é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.500/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ARTIGO 1º, DA LEI Nº 9 .613/98. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. ESTADO FLAGRANCIAL. TRÁFICO DE DROGAS . PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE . POSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . “O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses. Precedentes. Agravo regimental desprovido .” (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel . Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023). Preliminar rejeitada . 2. Os depoimentos dos policiais merecem especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé. 3. Nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11 .343/06, para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. 4. Não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 5 . “Elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161) . In casu, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade do agente, bem como dos motivos e das consequências do crime foram valoradas negativamente ao réu sem fundamentação idônea para tanto. Lado outro, os antecedentes do apelante devem prevalecer em seu desfavor, visto que este possui condenação anterior com trânsito em julgado, bem como a expressiva quantidade e lesiva natureza das drogas apreendidas, considerando os ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Logo, a pena-base deve ser reduzida, mas não ao mínimo legal . 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00003947620228080021, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, pub. 09/07/2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. No julgamento do RE n.º 603.616/RO (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.2. Hipótese em que há justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, pois, após denúncias de que um indivíduo estaria vendendo drogas em seu estabelecimento comercial, o paciente foi abordado em frente ao local, isto é, em via pública, e após revista pessoal, com ele foram localizados duas buchas de maconha. Em continuidade às diligências, foram encontrados, já no imóvel, 141g de maconha e instrumentos comumente utilizados na comercialização da droga (um rolo de papel filme e uma balança de precisão). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

No caso em comento, consoante a prova oral coligida, os agentes policiais

receberam a informação de que um imóvel estava sendo utilizado para preparar drogas para o comércio ilícito e, ao chegarem no local, visualizaram um dos denunciados arremessar uma sacola pela janela, a qual verificou conter grande quantidade de entorpecentes.

Registro, outrossim, que o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confirmou que ouviu um barulho no portão, colocou as drogas dentro da sacola e tentou dispensá-la, todavia os policiais visualizaram e imediatamente entraram na casa.

Assim, sendo o tráfico de drogas crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e considerando os fatos supracitados, restaram demonstradas as fundadas razões para a entrada no domicílio, não havendo que se falar em obtenção de provas por meio ilícito.

Diante disso, e considerando que a materialidade e a autoria delitivas restaram incontestes, não merece prosperar o pleito de absolvição em decorrência da nulidade da prova por suposta violação de domicílio.

Da mesma forma, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, como pretende a defesa.

Isso porque restou demonstrado que, no interior da residência, havia diversos materiais para embalo dos entorpecentes, corroborada pela confissão do réu de que estava preparando os entorpecentes para a comercialização, pois estava precisando de dinheiro para pagar o aluguel.

Com efeito, nos termos do §2º do dispositivo mencionado, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça de que “
para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

E, no presente caso, as circunstâncias da abordagem, aliada à quantidade, à variedade e os materiais para embalo dos entorpecentes, evidenciam que o acusado está envolvido no tráfico de drogas.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Com relação à insurgência acerca da dosimetria da pena, verifico que o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, com base na circunstância judicial negativa da culpabilidade,
in verbis
:

a) Culpabilidade
: a culpabilidade é elevada, que além da droga, em espécie variada, o réu tinha consigo três balanças de precisão e, segundo relato dos militares, utilizava da residência como uma verdadeira fábrica de embalo e fracionamento de entorpecentes, assim como, pelo fato o réu ter praticado dois verbos nucleares do tipo, quais sejam: preparar e ter em depósito, substância entorpecente.

b) Antecedentes
: os antecedentes do acusado são imaculados.

c) Conduta Social
: não há nenhuma informação acerca da conduta social do acusado.

d) Personalidade
: não foi evidenciada nos autos.

e) Motivos
: não foram apresentados motivos para a prática do ilícito penal.

f) Circunstâncias
: não existem elementos acidentais e estranhos à configuração típica que possam influenciar na aplicação da pena.

g) Consequências
: as consequências são inerentes ao tipo penal.

h) Vítima
: a vítima em nada colaborou para a prática do ilícito penal.

Conforme já é assente na doutrina e jurisprudência, a culpabilidade, “
para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu
” (AgRg no AREsp 1845574/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Da leitura do excerto supra transcrito, depreende-se que foi utilizada fundamentação idônea, de acordo com as particularidades do caso concreto, para exasperar a pena-base, não havendo que se falar em elementos inerentes ao tipo como sustenta a defesa, sendo, igualmente, utilizado o patamar ideal de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínimas e máximas, conforme orienta o C. STJ.

Na segunda fase dosimétrica, foram compensadas a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, não havendo insurgência do recorrente.

Por sua vez, não obstante o arbitramento da pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, reputo acertada a fixação do regime fechado, considerando a reincidência do apelante, aliada à existência de circunstância judicial desfavorável.

No que se refere à insurgência acerca da pena de multa, conforme orienta o STJ, “
a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
” (AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022), o que se verificou no caso em comento, não merecendo reparo a sanção pecuniária arbitrada.

Por fim, com relação ao pleito de recorrer em liberdade, reputo hígida a sentença no tocante à negativa de tal direito, mormente porque o réu permaneceu preso durante toda a instrução e não se alterou a situação fática que ensejou sua custódia cautelar, remanescendo presentes os requisitos da preventiva.

Ademais, conforme orienta a Corte Superior de Justiça, “
a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade
” (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.